Tribunal: TJSP
Processo: 1015878-07.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais. O autor, idoso e portador de doença grave, alega falha na prestação de serviços médicos e cobrança indevida por internação hospitalar. Requer inversão do ônus da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais. O autor, idoso e portador de doença grave, alega falha na prestação de serviços médicos e cobrança indevida por internação hospitalar. Requer inversão do ônus da prova e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa pela não realização de provas; (ii) inexigibilidade de débito por internação particular e revisão de valores cobrados; (iii) ocorrência de dano moral pelo tratamento degradante.
III. Razões de Decidir 3. O julgador é o destinatário da prova e pode decidir sem a realização de provas adicionais se considerar que as já apresentadas são suficientes. 4. O apelante optou pela internação particular e recusou transferência para o SUS, assumindo as despesas. Não há demonstração de cobrança indevida ou má prestação de serviço.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera as provas suficientes. 2. A opção por internação particular implica aceitação das despesas decorrentes.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §2o; art. 98, §3o; art. 932, inciso III; art. 1.010, inciso II; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.